Tribunal: TJSP
Processo: 2077507-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077507-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDREY LUIS DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077507-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42.705
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42.705
HABEAS CORPUS no 2077507-08.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: César Augusto Luiz Leonardo
PACIENTE: ANDREY LUIS DE ARAÚJO
COMARCA: BAURU 3a REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA
O Dr. César Augusto Luiz Leonardo, Defensor Público
Estadual, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
ANDREY LUIS DE ARAÚJO, no qual informa que seu paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do Departamento Estadual de Execução Criminal da 3a Região Administrativa
Judiciaria da Comarca de Bauru.
Aduz o nobre impetrante que o paciente possui asma e
encontra-se preso apesar da pandemia da Covid-19. Tece longas considerações
sobre o coronavírus e sobre as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde,
pela Organização Mundial de Saúde e pelo Conselho Nacional de Justiça,
notadamente, em relação as que visam assegurar a proteção dos que se
encontram encarcerados, em aglomerações e com problemas de saúde.
Acrescenta que foi solicitada em Primeira Instância a
substituição da pena privativa de liberdade para prisão domiciliar, visando a
antecipação da progressão de regime do paciente, contudo o pleito foi indeferido.
Argumenta que já existem decisões que favorecem a
população carcerária no sentido de aplicar aos presos outras medidas que não o
cárcere, a fim de se evitar um crescimento desajustado do vírus, o que poderá
causar verdadeiro genocídio dentro das penitenciárias, isso porque os presos
devem ter o mesmo tratamento dado às pessoas que não se encontram sob
custódia.
Explana que o sistema prisional brasileiro está falido e
que por conta disso o próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou no
sentido de obstar as violações aos direitos das pessoas que se encontram
encarceradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077507-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42.705
3
Invoca a Recomendação no 62 do Conselho Nacional da
Justiça, lembrando as medidas que podem ser acolhidas em favor dos detentos,
acrescentando que é dever do Estado preservar a população carcerária, visto que
os presos vivem em condições desumanas nos presídios brasileiros, sendo que
ainda não foi adotada nenhuma medida efetiva de saúde pública junto aos
estabelecimentos; que apenas foram suspensas as visitas, mas tem continuado o
ingresso das pessoas que trabalham para o sistema prisional e a diuturna entrada
de custodiados no recinto, e que nesse contexto, bastará apenas uma única
contaminação para que a situação seja descontrolada.
Discorre
prolongadamente
sobre
levantamentos
realizados acerca da situação carcerária e adiciona que as penitenciárias têm
superpopulação, não havendo espaço suficiente, nem produtos de higiene
pessoal, como, por exemplo, sabonete, materiais de limpeza, álcool em gel. Não
havendo nem mesmo estrutura para o fornecimento de água quente, havendo,
inclusive racionamento. Contar que a alimentação servida é inadequada e junta
fotografias dos fatos aqui enumerados.
Pondera que a Defensoria tem feito inspeções nos
presídios, conforme Deliberação n 296/2014 do Conselho Superior da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, e que o panorama traçado é de insalubridade.
Faltam equipes médicas.
Relata sobre os procedimentos que adotaram e as
conclusões a que chegaram em cada área de atuação, sendo certo que o
levantamento feito é desanimador.
Afirma ser o paciente participante do grupo de risco da
Covid-19 porque possui asma. Observa que essa doença não tem resposta
imunológica suficiente para combater o coronavírus, e, que, nesse sentido, ele
possui elevado risco de morte. Afirma, ainda, que a prisão decretada é
desproporcional diante do panorama já delineado.
Chama atenção aos Provimentos do TJ CSM no
2545/2020, que cuida, entre outras ponderações, da suspensão dos prazos
processuais e ao Provimento CSM no 2546/2020, que disserta sobre a
possibilidade de se colocar em liberdade os adolescentes que se enquadram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077507-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42.705
4
grupo de risco.
Adiciona, por fim, que deixar de conceder a ordem no
presente writ é compactuar com a continuidade do constrangimento ilegal sofrido
pelo paciente, inclusive, podendo causar o seu falecimento, caso seja
contaminado, sendo certo que se isso decorrerá de culpa do Estado.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem,
precedida de liminar, a fim de que seja determinada a expedição do alvará de
soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição
da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar,
bem como seja reconhecido o direito do paciente aguardar em liberdade o trâmite
que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 37/41). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 45/46.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 49/56 opinou pelo não conhecimento do writ, ou caso não entenda, pela
denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ANDREY
LUIS DE ARAÚJO, objetivando seja reconhecido o direito à liberdade ou,
subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no
estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, bem como seja reconhecido o
direito do paciente aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução
penal em apreço ou em prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente, em razão da condenação pelo crime previsto
no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, cumpre, em regime fechado, pena privativa
de liberdade que totaliza 06 anos de reclusão, cujo término está previsto para
27/01/2026. A guia de recolhimento foi expedida aos 10/02/2020. Aos 27/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077507-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42.705
5
foi realizado cálculo de pena. A unidade prisional juntou documentos em relação
aos sentenciados que se enquadram na Recomendação n° 62 do CNJ. O
Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de prisão
domiciliar. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, tendo em vista que apesar
de o paciente ser portador de asma, de acordo com o laudo juntado aos autos
confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atesta que ele está
bem e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, lembrando que
conta com 26 anos de idade.
Sem razão a insurgência do impetrante.
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que, embora a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamadas e em estágio terminal,
tal solução não alcança o paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há nos autos
comprovação da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no
local onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Ao contrário! Observo que a autoridade coatora
informou que embora o paciente seja portador de asma, foi realizado laudo
confeccionado pelo médico responsável do estabelecimento prisional onde se
encontra custodiado, dando conta de que o paciente está bem e recebendo
tratamento adequado.
Assim, há que se ponderar que o enfrentamento da
pandemia causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077507-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42.705
6
porque, não há amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a
preservação da segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu
art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiaram o ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada dos presos que não possuem os requisitos legais
para tanto.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator